Tribunal: TJSP
Processo: 1035588-50.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de procedência. Insurgência do autor.
Controvérsia recursal restrita à majoração da quantia fixada para a reparação do dano moral.
Dano moral configurado, em razão da falha na prestação de serviços, fixado em valor módico, porém, adequado às circunstâncias da hipótese analisada, na qual não se evidenciou

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de procedência. Insurgência do autor.
Controvérsia recursal restrita à majoração da quantia fixada para a reparação do dano moral.
Dano moral configurado, em razão da falha na prestação de serviços, fixado em valor módico, porém, adequado às circunstâncias da hipótese analisada, na qual não se evidenciou desdobramento relevante decorrente da má prestação dos serviços pela fornecedora. Valor fixado em R$5.000,00, que observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035588-50.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ÉLIO
ESPINOZA ORTUNO, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035588-50.2020.8.26.0002 -Voto no 1805
2
VOTO No 1805
APELAÇÃO No 1035588-50.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (7a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro)
Apelante: Élio Espinoza Ortuno
Apelado: Tam Linhas Aéreas S/A
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Adriana Borges de Carvalho
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
-
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL.
Sentença de procedência. Insurgência do autor.
Controvérsia recursal restrita à majoração da quantia fixada
para a reparação do dano moral.
Dano moral configurado, em razão da falha na prestação de
serviços, fixado em valor módico, porém, adequado às
circunstâncias da hipótese analisada, na qual não se
evidenciou desdobramento relevante decorrente da má
prestação dos serviços pela fornecedora. Valor fixado em
R$5.000,00, que observa os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida a fls.71/78 que julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento
de indenização por dano moral, no valor de R$5.000,00, com correção monetária a
partir da sentença e juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência, a
requerida foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados no valor de 10% da condenação.
O autor, ora apelante, requereu a reforma parcial da sentença
para majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais (fls.80/92).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.103/111).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O juízo de primeiro grau julgou a lide de acordo com a lei.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelo apelante contra
a apelada, alegando que com esta celebrou contrato de transporte aéreo para o trecho
Rio de Janeiro/Campo Grande com conexão em São Paulo, para o dia 16/12/2019, às
18h50m. Noticiou o autor-apelante que diante do atraso do voo, foi surpreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035588-50.2020.8.26.0002 -Voto no 1805
3
com a informação de que não poderia embarcar, uma vez que teria perdido a conexão
em São Paulo, sendo realocado para o dia seguinte (17/12/202), às 03h500, com
chegada ao destino às 09h01m.
Anote-se que a matéria devolvida ao Tribunal diz respeito
exclusivamente ao quantum indenizatório. Não se debate, portanto, a existência dos
danos morais, pois não houve apelação da requerida.
Não há dúvida de que a situação pela qual passou o autor
superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Verifica-se que o
recorrente atrasou em 12 horas sua chegada ao destino e não obteve da requerida
qualquer assistência. É inegável o desgaste imposto ao consumidor, fato que
ultrapassa a esfera do mero constrangimento e que deve ser reparado pela via dos
danos morais.
Quanto ao valor da indenização deve-se levar em conta,
basicamente, os seguintes fatores: situação econômico-social das partes; intensidade
da ofensa, sofrimento ou humilhação; grau de dolo ou culpa no evento; existência de
retratação espontânea e esforço efetivo para minimizar a lesão; o grau de divulgação
da ofensa, com, ou sem, exposição pública da imagem da vítima; possibilidade de
superação física ou psicológica do dano. Lembre-se ainda a função pedagógica da
condenação pelo dano moral causado:
Enunciado 379, IV Jornada de Direito Civil “O art. 944,
caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva
ou pedagógica da responsabilidade civil.”
Não se deve, porém, propiciar enriquecimento sem causa, sob
pena de subverter a essência do instituto. Portanto, prevalecem, na doutrina e
jurisprudência, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O dano moral está delineado ao impor desgaste para a
resolução do conflito. Contudo o autor não comprovou maiores problemas
decorrentes do episódio, como perda de compromissos, passeios e oportunidades.
Cabe observar que a apelada, requerida, é companhia aérea que enfrenta atualmente
grave crise em decorrência da redução de voos comerciais em tempos de pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035588-50.2020.8.26.0002 -Voto no 1805
4
pelo novo corona vírus. O valor indenizatório pode ainda inflacionar o preço das
passagens, uma vez que as empresas aéreas repassam o que pagam a título de
indenização por danos morais para todos os outros bilhetes comercializados. De
acordo com os parâmetros acima expostos e com os critérios adotados por esta
Câmara em casos semelhantes, entende-se como razoável a verba indenizatória
fixada e que se entende adequada para reparar os transtornos e constrangimentos
passados pelo autor.
No mesmo sentido, é a jurisprudência:
CONTRATO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. DANO MORAL. PROBLEMAS
NA
AERONAVE.
ATRASO.
DANO
MORAL.
ARBITRAMENTO. 1. Problemas técnicos na aeronave
configuram fortuito interno, fato incapaz de afastar a
responsabilidade objetiva da transportadora. 2. O dano
material decorreu da necessidade de alteração das
condições de acomodações do novo voo e da
necessidade de pagar transporte para o destino correto.
3. O dano moral decorreu da cancelamento do voo
inicial, da alteração de seu destino final e do atraso
considerável. Autores, no entanto, que não descreveram
os danos sofridos. Consideração das circunstâncias. 4.
No arbitramento do dano moral, há que se observar as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das
partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse
arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do
prudente arbítrio do juízo. Valor reduzido. 5. Recurso
parcialmente provido. (TJ/SP; Apelação Cível no
1014430-66.2019.8.26.0068; Relator Melo Colombi;
14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/07/2020 )

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035588-50.2020.8.26.0002 -Voto no 1805
5
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e
morais
Alteração de voo
Sentença de parcial
procedência Recurso da ré. RESPONSABILIDADE
CIVIL
Relação negocial regida pelo CDC

Incontroverso cancelamento de voo e remanejamento
para cidade próxima do destino, a partir de onde se
ofereceu transporte pela via terrestre
Empresa ré
logrou comprovar que o cancelamento ocorreu pelo
fechamento do aeroporto de destino em decorrência de
condições climáticas impeditivas
Fornecimento de
alternativa aceita pelo autor, nos moldes do art. 21 da
Res. 400/2016 da ANAC
Fortuito que exclui a
responsabilidade da ré pelo atraso decorrente da
alternativa escolhida pelo autor
Atraso, todavia,
também no voo remanejado, superior a quatro horas,
além
de
insuficiente
assistência
material

Responsabilidade
pelo
risco
da
atividade.
INDENIZAÇÃO Danos materiais limitados ao valor
das despesas com alimentação suportadas pelo autor
Danos morais "in re ipsa"
Montante indenizatório
arbitrado em R$ 5.000,00 se revela excessivo Valor
de R$ 3.000,00 razoável e proporcional aos elementos
do caso. Recurso parcialmente provido. (TJ/SP;
Apelação Cível no 1014326-74.2019.8.26.0068; Relator
Helio Faria; 18a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 09/07/2020)
Em suma, é de se manter a sentença, com os danos morais
fixados em R$ 5.000,00.
Por fim, em consonância ao entendimento do E. STJ, deixo
de fixar honorários de sucumbência recursal por se tratar de apelação interposta pelo
vencedor para ampliar a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035588-50.2020.8.26.0002 -Voto no 1805
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator